Tribunal: TJMT
Processo: 1026681-70.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026681-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONAS SANTANA PEREIRA - CPF: 497.145.899-91 (ADVOGADO), NELSON TAKASHI ICHIKAWA - CPF: 396.671.709-34 (AGRAVANTE), ELIZETH PEREIRA CARMO ICHIKAWA - CPF: 348.831.341-72 (AGRAVANTE), AGUITON MACEDO DA SILVA - CPF: 178.048.091-15 (AGRAVADO), ELIANE DA MOTA SILVA - CPF: 362.537.401-30 (AGRAVADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE –
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 792, §4º, DO CPC -
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Para o reconhecimento de fraude à execução o terceiro adquirente deve ser previamente intimado (art. 792, §4º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026681-70.2024.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, reconheceu a fraude à execução, “
declarando a ineficácia, perante o credor, da compra e venda do imóvel registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, sob a matrícula nº 43.217, realizada em favor de Reginaldo Barbosa de Moraes e, posteriormente, a Nelson Takashi Ishikawa Junior”
.

Os agravantes alegam que
a área
em questão foi
vendid
a
para Reginaldo Barbosa de Moraes, conforme escritura pública lavrada em 28-03-2014.

Aduzem que
os agravados requereram

a
ineficácia da alienação
,

co
m a manifestação apenas do atual proprietário
, omitindo-se
dolosamente
quanto à oitiva de
Reginaldo.

Sustentam
que essa conduta
fere
o art. 792, § 4º do CPC, pois tolhe o direito legítimo daquele interessado e
m
se
pronunci
ar.

Ressalt
am que foram protocolados Embargos de Terceiro, cujo resultado poderá influenciar no cumprimento da sentença em conexão.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id 241578163)
.

Em contraminuta, os agravados
pugnam

pel
o não provimento do Recurso (Id 247471179).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra
a decisão
que reconheceu a fraude à execução e declarou a ineficácia da venda de um imóvel.

Alegam que
o adquirente, Reginaldo Barbosa de Moraes, não foi intimad
o
como manda
o art
.
792, §4º, do CPC, que assim
estabelece
:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

§ 4º
Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro
, no prazo de 15 (quinze) dias.”
(Sem destaque no original).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 792, § 4º, DO CPC/2015. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Embargos de
terceiro opostos
em 29/04/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/01/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se, ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 792, § 4º, do CPC/2015, o adquirente fica impossibilitado de defender seu direito por meio de embargos de terceiro.
3. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável. 4. A fraude à execução atua no plano da eficácia, conduzindo à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente.
Por ser um ilícito processual, pode ser reconhecida no âmbito de um incidente provocado pelo exequente quando, ao tentar realizar a constrição de bens do executado, verificar a ocorrência de alienação ou oneração de bens em alguma das modalidades estipuladas no art. 792 do CPC/2015.
5.
O art. 792, § 4º, do CPC/2015 prevê que, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro que adquiriu o bem anteriormente pertencente ao executado para, querendo, opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias
. Tais embargos têm cunho preventivo, porquanto se destinam apenas a possibilitar que o terceiro evite a constrição judicial enquanto se defende da alegação de ter praticado ato em fraude à execução. Daí que o transcurso do referido lapso temporal não obsta a oposição de embargos repressivos, com fundamento no art. 675, caput, do CPC/2015. Ou seja, o prazo previsto no art. 792, § 4º, do CPC/2015 não é preclusivo.

6. A ausência de oposição de embargos de terceiro pelo adquirente no prazo de 15 (quinze) dias contado da sua intimação (art. 792, § 4º, do CPC/2015) somente tem como consequência a inexistência de efeito suspensivo automático, de modo que não há óbice à constrição do bem.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”

(REsp n. 2.082.253/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 20/9/2023.)
. (Sem destaque no original).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VENDA DE BEM IMÓVEL. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792, § 4º DO CPC
. RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 792, § 4º do CPC, antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de nulidade
.
V .
V. Na sistemática do Código de Processo Civil, o adquirente do bem alienado em suposta fraude à execução deve ser previamente intimado para se manifestar por meio de embargos de terceiro.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22795115520248130000 1.0000.24.227950-3/001, Relator: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 01/08/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)
. (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE ANTES DE DECLARAÇÃO DA FRAUDE - EXEGESE DO ART. 792, § 4º, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Os Embargos de Terceiro são o meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil.
II - Diante da possibilidade de reconhecimento de formação de grupo econômico por parte da agravante e as empresas executadas, com a consequente declaração de fraude à execução e ineficácia do acordo firmado entre o conglomerado empresarial, não subsiste a decisão que, de pronto, acolheu a pretensão dos exequentes, sem antes intimar a adquirente/agravante para apresentar embargos de terceiro, conforme preconiza o art. 792, § 4º, do Código de Processo Civil.”

(N.U 1001246-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023,
Publicado
no DJE 04/05/2023).

Ademais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida nest
a

oportunidade
, mesmo porque não há indicação de que o imóvel esteja em via de ser expropriado.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a decisão agravada
, devendo
o Juízo de origem
observ
ar
o disposto no art
.

792, §4º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024